Tribunal: TJDFT
Processo: 0702403-45.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DE POLICIAIS – VALIDADE – PERIGO ABSTRATO – DOSIMETRIA – MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL – REGIME SEMIABERTO MANTIDO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA INCABÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 306, §1o, II, do Código de Trânsito Brasileiro, fixando a pena definitiva em 1 ano, 3 meses e 22 dias de detenção, em regime semiaberto, além de 10 dias-multa. A Defesa requer: (i) concessão da justiça gratuita; (ii) absolvição por insuficiência probatória; (iii) afastamento da valoração negativa da conduta social; (iv) abrandamento do regime inicial; e (v) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão:
(i) possibilidade de concessão da gratuidade de justiça na instância de conhecimento;
(ii) suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação;
(iii) correção da valoração negativa da conduta social;
(iv) adequação do regime prisional adotado;
(v) cabimento de substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A análise da hipossuficiência econômica do condenado compete ao Juízo da Execução, conforme Súmula 26 do TJDFT, motivo pelo qual a gratuidade de justiça não pode ser apreciada na instância ordinária.
2. A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas por documentos oficiais e prova testemunhal colhida sob contraditório, especialmente pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que presenciaram o estado de embriaguez do réu.
3. A palavra dos agentes públicos possui presunção de legitimidade, somente pode ser afastada com prova em sentido contrário, o que não ocorreu.
4. O crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, dispensando a realização de teste etílico quando outros meios de prova atestam a alteração da capacidade psicomotora.
5. A valoração negativa da conduta social é adequada, pois o réu estava em liberdade condicional quando praticou o delito, revelando maior reprovação social e quebra da confiança estatal.
6. O regime semiaberto deve ser mantido, diante da reincidência e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
7. A substituição da pena é incabível, pois não preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos nos arts. 44 e 77 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A apreciação da gratuidade de justiça compete ao Juízo da Execução, e a prova testemunhal policial é apta a comprovar a alteração da capacidade psicomotora para fins de condenação pelo art. 306 do CTB, sendo legítima a valoração negativa da conduta social quando o agente comete o delito durante o cumprimento de pena.
Dispositivos legais citados
Art. 306, §1o, II e §2o, da Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).
Arts. 44, 59, 68, 77 e 33, §2o, “c”, e §3o, do Código Penal.
Art. 5o, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal.
Art. 156 do Código de Processo Penal.
Súmula 26 do TJDFT.
Jurisprudência citada
TJDFT, Acórdão 1809948, 0702372-67.2023.8.07.0012, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, julgado em 08/02/2024.
TJDFT, Acórdão 1430951, 0007066-57.2017.8.07.0004, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, julgado em 15/06/2022.
TJDFT, Acórdão 1719901, 0708958-70.2021.8.07.0019, Rel. Jansen Fialho de Almeida, julgado em 22/06/2023.
STJ, AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 13/03/2023.